Tribunal: TJSP
Processo: 1013346-92.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Sentença que condenou a provedora de aplicação no pagamento de indenização por danos morais em razão da invasão do perfil do autor por terceiros, com a realização de postagens voltadas a aplicação de golpe financeiro em outros usuários. Responsabilidade objetiva da provedora da aplicação (art. 7o, XIII, do Marco Civil da Internet c/c art. 14 do CDC). Fortuito interno. Falha no

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Sentença que condenou a provedora de aplicação no pagamento de indenização por danos morais em razão da invasão do perfil do autor por terceiros, com a realização de postagens voltadas a aplicação de golpe financeiro em outros usuários. Responsabilidade objetiva da provedora da aplicação (art. 7o, XIII, do Marco Civil da Internet c/c art. 14 do CDC). Fortuito interno. Falha no dever de segurança dos serviços. Precedentes.

DANOS MORAIS. Falha de segurança por parte da ré que apresenta três desdobramentos a serem examinados em face da suposta lesão a direito de personalidade: i) privação ao acesso da rede social; ii) esforços do consumidor para a recuperação da conta de usuário; e, iii) produção e divulgação de conteúdo pelo invasor por meio do perfil invadido.

Lei no 12.965/14 que reconhece "o acesso à internet" como "essencial ao exercício da cidadania" em seu art. 7o, o qual estabelece os direitos e garantias dos usuários, prevendo a reparação de ordem moral na hipótese de violação da intimidade e da vida privada. Marco Civil da Internet que, portanto, não cria nova modalidade de direito de personalidade, mas busca constituir ferramentas adequadas à proteção do direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem dos indivíduos (art. 5o, X, CF/88) em tal meio, o que é reiterado por seu art. 10. Privação de acesso à conta de usuário que não é suficiente à configuração de dano moral na medida em que não malfere direito de personalidade. Precedentes.

Esforço realizado pelo consumidor para recuperar o acesso à aplicação (teoria do desvio produtivo) que é insuficiente para o arbitramento de crédito indenizatório. O desvio de tempo do consumidor pela má prestação de serviços, para que enseje dano extrapatrimonial, deve envolver interregno anormal em circunstâncias que retirem do consumidor a liberdade de realizar outras atividades, e em extensão capaz de malferir sua dignidade, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

Realização de postagem pelo invasor da conta oferecendo aos outros usuários, em nome do autor, a venda de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Uso do perfil para a aplicação de golpes financeiros capaz de repercutir na honradez e confiabilidade do autor. Circunstância que excede o mero incômodo, consubstanciando lesão a direito de personalidade. Precedentes. Indenização por danos morais arbitrada pela r. sentença adequada às peculiaridades da hipótese. Sentença mantida. Recurso desprovido.